Tribunal: TJDFT
Processo: 0702353-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702353-65.2021.8.07.0001 RECORRENTES: JOAO DARCS FERNANDES COSTA, AYLLA DE JESUS RORIZ RECORRIDO: VIRTUAL PRIME - TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PANDEMIA. SUSPENSÃO COMPULSÓRIA DAS ATIVIDADES DE ADVOCACIA POR BREVE ESPAÇO DE TEMPO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. VALIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. EXCESSO NA COBRANÇA NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os documentos que instruíram a Ação Monitória revelam prova escrita suficiente para comprovar a existência do débito cobrado na demanda. Inteligência do artigo 700 do CPC/15. 2. Em que pese as limitações de convívio social e de atividades comerciais em razão da pandemia de Covid-19, não se pode concluir, peremptoriamente, que a atividade específica dos Recorrentes restou impossibilitada de ser exercida, ainda mais quando se considera a notória manutenção das atividades desempenhadas no âmbito do Poder Judiciário por meio do processo judicial eletrônico. 3. Os Apelantes não comprovaram o alegado desequilíbrio econômico-financeiro que justificasse o descumprimento da obrigação assumida. Não atenderam os Recorrentes ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC/15. 4. Restou evidenciada a disposição da Apelada em negociar com os Devedores, a qual se estendeu por aproximadamente dez meses, sem que os Apelantes indicassem uma data precisa para o pagamento da dívida ou pleiteassem o desfazimento do negócio, o que faz cair por terra a alegação de que o Credor teria agido em ofensa ao princípio da mitigação dos prejuízos. 5. O princípio da boa-fé aplica-se a todas as partes, indistintamente, bem como aos contratantes, nos termos do art. 5o do CPC/15 e art. 422 do Código Civil. 6. Apesar de sustentarem a impossibilidade do uso do espaço objeto da contratação, os Recorrentes apresentam-se nos autos com endereço comercial justamente naquele local objeto do contrato, em flagrante comportamento contraditório. 7. Ausente demonstração de onerosidade excessiva que justifique a aplicação da teoria da imprevisão. 8. O douto Magistrado, ao fixar os honorários advocatícios, o fez valendo-se das balizas expressas no art. 85, caput, e § 2o, do CPC/15, não havendo sido demonstrado nesta instância recursal motivos que justificassem a alteração desse entendimento. 9. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam violação ao artigo 393, parágrafo único, do Código Civil, uma vez que a ocorrência de caso fortuito, como na hipótese dos autos, afasta a aplicação da multa contratual. Embora tenham fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, não colacionam qualquer julgado de tribunal diverso a título de paradigma. Requerem a concessão da gratuidade de justiça. Pedem a atribuição de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, seja quanto ao apontado malferimento ao artigo 393, parágrafo único, do Código Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à inocorrência de caso fortuito apto a afastar a responsabilização dos recorrentes é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021. Ainda quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1511296/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 01/12/2021. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confiram-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012